Tribunal: TJMT
Processo: 1026841-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1026841-37.2020.8.11.0000
RECORRENTES: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO BERNARDO LTDA E OUTROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO BERNARDO LTDA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 91624485):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que indefere o pedido de realização de audiência de conciliação e decreta a revelia da parte.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 102287979).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial (Id. 105561957).
Preparo recolhido (Id. 105747957).
Contrarrazões (Id. 115215974).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
No caso concreto, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 21/09/2021 e o reclamo fora interposto somente em 14/10/2021, portanto fora do prazo recursal.
O termo ad quem do prazo recursal se deu em 13/10/2021, uma vez que a parte não apresentou “documento idôneo” que comprovasse a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Neste sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CORPUS CHRISTI NÃO É CONSIDERADO FERIADO NACIONAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais.
2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão proferida na origem.
3. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
4. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, não servindo cópia do calendário do judiciário ou notícia extraídos da internet.
Precedentes.
5. O STJ possui o entendimento de que o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido. Precedentes.
6. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1999010/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
1.1. Esta Corte Superior entende que a simples menção, no bojo das razões recursais, da ocorrência do feriado local não é meio idôneo para a comprovação da suspensão do prazo processual, a teor do art. 1.003, § 6o, do CPC/15. Precedentes.
1.2. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, providência não atendida na hipótese. Precedentes.
1.3. A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP, afetado pela Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6o do artigo 1.003 do CPC/15. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a comprovação posterior da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local.
1.4. Segundo a modulação de efeitos determinada pela Corte Especial no REsp 1.813.684/SP, a possibilidade de comprovação da ocorrência de feriado local restringe-se apenas ao feriado de segunda-feira de carnaval, em recursos interpostos até a data da publicação do acórdão mencionado, o que não é o caso dos autos.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1850890/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1.601.757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017).
2. No caso, verifico assistir razão ao embargante quanto ao fato de que o processo tramitou na forma física no Tribunal de origem, e não em meio eletrônico. Contudo, esse argumento não se mostra suficiente para alteração do julgado, pois, conforme já destacado na decisão embargada, "caberia ao recorrente comprovar que, durante o prazo recursal, houve nova suspensão dos prazos por ato do Tribunal estadual" (e-STJ, fl. 837).
3. A propósito, esclareço que em razão da pandemia relativa à COVID-19, os prazos processuais foram suspensos no período de 19/3/2020 a 14/6/2020, conforme Resoluções do CNJ n. 313/2020 e 322/2020, voltando a fluírem, para os processos físicos, em 15/6/2020. Com efeito, a suspensão dos prazos, no Tribunal de origem, fora do período mencionado, ou seja, até 3/8/2020, deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso, e não quando da interposição do agravo regimental perante esta Corte Superior.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para correção de erro material, sem a atribuição de efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no AREsp 1809426/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)
Do mesmo modo, a Corte Especial do STJ, no julgamento do AREsp 957.821, em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso, conforme se confere da ementa do acórdão:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”.
3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3o do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de “recurso tempestivo”.
4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis.
5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada.
6. Agravo interno desprovido.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça